Tribunal: TJDFT
Processo: 0706898-56.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706898-56.2023.8.07.0019 APELANTE: PATRICIA TEIXEIRA FERRAZ APELADO: HIGOR DE JESUS RIBEIRO DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por PATRÍCIA TEIXEIRA FERRAZ em face da sentença ID 69073525, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em face do HIGOR DE JESUS RIBEIRO, ora apelado. Ao avaliar a admissibilidade recursal, verifiquei que o código de barras do comprovante de pagamento ID 219011940 é distinto daquele constante da Guia ID 219011937, determinei a intimação da apelante para que efetuasse o recolhimento do preparo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil – CPC. A apelante não se pronunciou. Assim, oportunizada a regularização do preparo e não efetivada a providência na forma determinada, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, não conheço o recurso em razão da sua inadmissibilidade, nos termos do art. 1.007, § 2o, c/c art. 932, inciso III, ambos do CPC. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 25 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator